Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há nulidade da prova em razão do arrombamento da porta para cumprimento do mandado judicial, se a ação era totalmente justificável pelas circunstâncias do fato.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte e dos Tribunais Superiores é no sentido de que o juízo não é obrigado a enfrentar todos as teses levantadas pela defesa, bastando que fundamente de maneira adequada as razões que levaram ao seu convencimento.
3. A pequena quantidade de munições – apenas cinco - a inexistência de arma nas proximidades e a ausência de outro crime sendo praticado no mesmo contexto, autorizam a aplicação do princípio da insignificância, nos termos da jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.
4. Recurso conhecido e provido.